Tribunal: TJMT
Processo: 1023285-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023285-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 061.694.741-06 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS - CPF: 053.977.641-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023285-85.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

Ementa
. Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Posse de arma de uso restrito e permitido e associação criminosa. Excesso de prazo para Citação. Inocorrência. Ato perfectibilizado. Subsistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Existência de registro criminal. Indícios de envolvimento com organização criminosa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há diversas questões em discussões: (i) A demora na promoção do ato citatório configura manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo? (ii) A residência fixa, família constituída e trabalho lícito afastam a possibilidade de decretação da prisão preventiva? (iii) A existência de outro registro criminal por fatos praticados em 2021 arrefece a contemporaneidade para decretação da prisão preventiva?

III. Razões de decidir

3. A demora no cumprimento do mandado de citação do acusado não implica, por si só, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a revogação da prisão preventiva ou relaxamento da prisão em flagrante, sobretudo quando o ato foi perfectibilizado e não há desídia, negligência ou descaso do Poder Judiciário na condução do feito.

4. Os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente não afasta a possibilidade de decretação da segregação cautelar, quando presentes os pressupostos autorizadores que a justifique.

5. A existência de outro registro criminal por fatos praticados há aproximadamente um triênio não se mostra forte o bastante para arrefecer o risco concreto de reiteração na prática delitiva, sobretudo quando há indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O atraso no cumprimento do mandado de citação do acusado não implica, por si só, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando o ato foi perfectibilizado e não há desídia, negligência ou descaso do Poder Judiciário na condução do feito.

2. O fato de o paciente possuir residência fixa, família constituída e trabalho lícito não afastam a possibilidade de decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos autorizadores que a justifique, como sói ocorrer no caso em apreço.

3. A existência de outro registro criminal em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, embora cometido há aproximadamente um triênio, aliado aos indícios de seu envolvimento com organização criminal, autorizam a manutenção da prisão preventiva decretada com lastro na garantia da ordem pública”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1o, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003. CP, art. 288, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020; Enunciado Orientativo n. 43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023285-85.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Paulo Carvalho Dias, em favor de Leandro dos Santos Alves, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e com numeração raspada ou suprimida [art. 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Arenápolis.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em 1o/7/2024.

Argumenta que a denúncia foi oferecida em 30/7/2024 e, até o momento da impetração, o paciente ainda não havia sido citado, ficando demonstrado, a seu entender, o constrangimento ilegal em razão da demora para promoção do ato citatório.

Sublinha que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, família constituída e trabalho lícito.

Destaca que o paciente é primário, e que o outro registro criminal existente em seu desfavor se trata de fatos ocorridos em 2021, sem qualquer contemporaneidade.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023285-85.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
Leandro dos Santos Alves
, vulgo
“Tratorzinho”
, foi denunciado pela prática dos crimes de porte de arma com numeração suprimida [art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], e de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], perpetrados em coautoria com Willian Douglas Santana Martins, vulgo “Will Tatu”, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1: artigo 16, § 1, inciso IV, da Lei n. 10.826/03

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
1o de julho de 2024
, por volta das
06h40min
, em residência particular, localizada na Rua Francisco Izídio, n. 143, Bairro Vila Nova, município de Arenápolis/MT, os denunciados Willian Douglas Santana Mendes Santos e
Leandro dos Santos Alves
, ocultaram
arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida
,
pertencente à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), laudo pericial (ID 161988515), termo de apreensão (ID 161988170), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Fato 2: artigo 12 da Lei n. 10.826/03

Depreende-se do presente Inquérito Policial que, na data mencionada, em residência particular, localizada na Avenida Castelo Branco, Bairro Vila Nova, município de Arenápolis/MT, os denunciados Willian Douglas Santana Mendes Santos e
Leandro dos Santos Alves
, mantinham sob sua guarda
arma de fogo calibre 38 e munições do mesmo calibre
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência,
pertencentes à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), termo de apreensão (ID 161988170), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Fato 3: artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Consta, ainda, no procedimento investigativo que, na data e local dos fatos, os denunciados Willian Douglas Santana Mendes Santos e
Leandro dos Santos Alves
, em conjunto com demais membros da facção criminosa
‘Comando Vermelho’
, associaram-se, armados, para o fim específico de cometerem crimes,
tendo os denunciados o encargo de ocultar as armas acima descritas
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), termo de apreensão (ID 161988170), laudo pericial (ID 161988515), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Inicialmente, os autos revelam que a Polícia Judiciária Civil,
no curso das investigações acerca da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, tomou conhecimento de que a residência do denunciado
Leandro
, situada na Rua Francisco Izídio, n. 143, Bairro Vila Nova, neste município,
estava sendo utilizada para armazenar 3 (três) armas de fogo pertencentes à referida facção
.

Assim, em decorrência das investigações baseadas em informações analisadas e confirmadas por sistemas de inteligência, com o objetivo de evitar o uso das referidas armas em homicídios na região, a autoridade policial requisitou ao juízo o mandado de busca e apreensão no endereço supracitado.

Ato contínuo, durante o cumprimento do mandado, determinado no processo n. 1000676-30.2024.8.11.0026, a Polícia Judiciária Civil localizou, no interior da residência, em uma sala utilizada como estúdio de tatuagem pelo denunciado Willian, 1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração suprimida, além de 2 (dois) simulacros de arma de fogo.

Ao ser
questionado sobre o paradeiro de Leandro
, o denunciado Willian, proprietário do estúdio de tatuagem localizado na residência,
informou que ele estava dormindo na casa da avó há dois dias
, além de, posteriormente, afirmar ser dono da arma encontrada, conforme interrogatório aportado na ID 161988401.

Em prosseguimento às diligências,
a equipe se dirigiu à residência da avó de Leandro
, onde,
por meio de sua autorização
, foi localizado, no quarto de Leandro,
1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, n. 329291, com 6 (seis) munições intactas
.

Insta consignar que, ao final das diligências, ficou constatado pela esquipe investigativa
a existência de elementos que apontam a participação dos denunciados Willian e Leandro na facção criminosa ‘Comando Vermelho’,
com o encargo de armazenar as armas de fogo”.

Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, a exordial acusatória foi oferecida em
30/7/2024
e, na mesma data, foi recebida.

No dia seguinte, isto é, em
1o/8/2024
, foi expedido mandado de citação e encaminhado, via malote digital, à Cadeia Pública de Arenápolis.

Conquanto a juntada aos autos da certidão positiva de citação do paciente tenha ocorrido em 23/8/2024, após a impetração da presente ação constitucional, o feito transcorre normalmente, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação.

A despeito da demora no cumprimento do mandado de citação – pouco mais de vinte dias do recebimento da denúncia –, não se pode cogitar em reconhecer o malsinado constrangimento ilegal decorrente do propalado excesso de prazo sustentado pelo impetrante, notadamente porque a prisão preventiva do paciente foi decretada em 1o/7/2024, isto é, há pouco mais de 80 [oitenta] dias.

Como é cediço,
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[1]
.

No caso vertente, sem embargo do tempo de prisão cautelar do paciente, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário, razão pela qual não subsiste a tese de excesso de prazo suscitada pela combatente Defensoria Pública Estadual.

No atinente à alegação de insubsistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva do paciente, com fundamento na existência de predicados pessoais favoráveis, e na falta de contemporaneidade, melhor sorte não assiste à defesa.

Digo isso porque, não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, uma vez que os fatos imputados ao paciente foram perpetrados em
1o/7/2024
e, na mesma data, houve a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.

Portanto, estamos diante de fatos atualíssimos.

Na verdade, o que a Defensoria Pública Estadual busca é afastar o fundamento empregado pela autoridade coatora, atinente à existência de outro registro criminal em desfavor do paciente, aduzindo que aqueles fatos foram cometidos em 2021, o que é verdade.

Conforme destaquei na decisão indeferitória de liminar, o paciente responde outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, supostamente perpetrado em 29/9/2021, cujo feito encontra-se em sua fase embrionária.

Em contrapartida, conquanto o outro fato delituoso imputado ao paciente tenha se dado há aproximadamente um triênio, não é possível reconhecer se tratar de infração tão antiga a ponto de afastar o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Some-se a isso que, segundo assinalado na exordial acusatória,
“ao final das diligências ficou constatado pela equipe investigativa a existência de elementos que apontam a participação dos denunciados Willian e Leandro na facção criminosa ‘Comando Vermelho’, com o encargo de armazenar as armas de fogo”
, reforçando a imprescindibilidade da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública.

Consigno, por fim, que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43], como sói ocorrer no caso em apreço.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para se evitar a reiteração da prática delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LEANDRO DOS SANTOS ALVES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024